Tribunal: TJSP
Processo: 2228997-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228997-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARINA
RODRIGUES PACHECO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228997-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.405
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2228997-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARINA RODRIGUES PACHECO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação
imediata do novo teto estabelecido para RPV (Lei no 17.205/2019).
Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado
em data anterior à vigência da referida Lei. Recurso Provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA
RODRIGUES PACHECO contra r. decisão que, nos autos da ação ordinária movida em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em fase de cumprimento de sentença,
determinou a observância do novo teto para RPV previsto pela Lei n 17.205/2019 e,
consequentemente, intimou a agravante para que renuncie ao excedente ou requeira a
expedição de precatório.
Busca a agravante a reforma dessa decisão, ao argumento de
que o título executivo judicial transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei
Estadual no 17.2015, ocorrida em 07 de novembro de 2019, de sorte que inviável a
aplicação retroativa da norma.
A parte contrária apresentou resposta às fls. 48/49.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O pedido da agravante encontra respaldo em conhecida
decisão do Supremo Tribunal Federal que, em caso semelhante, reconheceu que o Poder
Público “a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente,
sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do
art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em
referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial
também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando,
desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de
pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art.
87 do ADCT”. (RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014).
Nesse mesmo sentido, vem reiteradamente decidindo este E.
Tribunal de Justiça: “AI no 3000628-40.2020.8.26.0000, rel. Aliende Ribeiro, j.
08/05/2020; AI no 3001558-58.2020.8.26.0000, rel. Paulo Galiza, j. 04/05/2020; AI no
3001469-35.2020.8.26.0000, rel. Spoladore Dominguez, j. 04/05/2020; AI no
3001300-48.2020.8.26.0000,
rel.
Marrey
Uint,
j.
30/04/2020
e
AI
no
3001026-84.2020.8.26.0000, rel. Evaristo dos Santos, j. 28/04/2020”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228997-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Assim, considerando que, no presente caso, a coisa julgada
ocorreu antes da entrada em vigor da Lei Estadual 17.205, de 07 de novembro de 2019,
inviável a aplicação retroativa da nova regra sobre Obrigações de Pequeno Valor, daí
porque fica reformada a r. decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, a fim de que
seja respeitado o limite da lei revogada, uma vez que o trânsito em julgado do título
judicial se deu anteriormente à publicação da Lei Estadual no 17.205/2019.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR